Tribunal: STF
Processo: RHC 249833
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 955.741/MG (e-doc. 12).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa do ofendido) e 171 (estelionato), ambos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa. Articula que o recorrente jamais esteve foragido, uma vez que durante o período no qual não cumprido o mandado de prisão realizou condutas incompatíveis com a intenção de se furtar ao processo, tais como: manteve-se em local conhecido, com emprego fixo, renovou documentos oficiais, financiou um imóvel, além de conviver em união estável, estando, inclusive, grávida sua companheira. Alega que a atuação da anterior defesa técnica comprometeu a capacidade de o recorrente exercer plenamente seu direito de defesa.



    5. Busca o afastamento da prisão preventiva.



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal manifestam-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-docs. 49 e 54).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. Além disso, no ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas em decorrência de o impetrante ter deixado de instruir devidamente os autos, não constando das peças processuais o decreto constritivo e a decisão de pronúncia. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator